Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO.
I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.
II. Não pode ser considerada irregular dissolução de sociedade empresária regularmente averbada no Registro Público de Empresas Mercantis e inscrita, para efeito de baixa, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.